Tribunal: TJSP
Processo: 2030687-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória. A existência nos autos de fotografias internas do apartamento da agravante não justifica a almejada decretação do segredo de justiça. Verossimilhante a tese inicial/recursal de inadimplemento do contrato de prestação de serviço de marcenaria planejada, realmente nada obsta o

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória. A existência nos autos de fotografias internas do apartamento da agravante não justifica a almejada decretação do segredo de justiça. Verossimilhante a tese inicial/recursal de inadimplemento do contrato de prestação de serviço de marcenaria planejada, realmente nada obsta o deferimento da ordem de entrega do mobiliário faltante, no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, por ora limitada ao valor total da contratação. Os custos adicionais decorrentes de eventual modificação do projeto originário poderão ser resolvidos em perdas e danos, no curso da instrução processual. Obviamente, a agravante deverá franquear o acesso do agravado ao apartamento, sob pena de comportamento contraditório, passível de penalização. Decisão reformada, concedida a tutela provisória. Agravo de instrumento parcialmente provido.